Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL E DA CESSÃO DE DIREITO PELO CREDOR. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em regra, admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base na simples declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, aliada a outros elementos de informação contidos nos autos. Caberia à parte adversa apresentar fundada impugnação em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça, formulada em contrarrazões, rejeitada.
2. Narra o autor, em síntese, que desconhece o contrato no 612222027, no valor de R$644,02, o qual deu origem a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. Pugna pela declaração de inexistência do débito, vinculado ao contrato de no. 612222027; exclusão definitiva do seu nome do órgão de processão ao crédito (SERASA) e indenização por dano moral.
3. A ré, por sua vez, aduz que o autor firmou contrato, originalmente, com a empresa Pernambucanas (ID 19357131), estando inadimplentes com as parcelas dele decorrentes. Informa que tal crédito foi cedido à ré consoante documentos (ID 19357132 - Pág. 1 e 19357140 - Pág. 1)
4. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
5. Repisa o recorrente os argumentos da inicial de desconhecimento do contrato no 612222027 e inexistência de prova que o contrato primitivo, anterior à cessão de direito, foi por ele firmado.
6. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o recorrido (réu) comprovou a regular existência de negócio jurídico celebrado entre as partes, acostando aos autos o contrato firmado (ID 19357131).
7. De uma simples leitura dos documentos apresentados pelas partes, é patente a semelhança entre a assinatura, o número da carteira de identidade e do CPF constantes na Carteira de Identidade do recorrente (ID 19357117) e no contrato Cartão Pernambucanas Básico (ID 19357131).
8. Mostra-se evidente, portanto, a verossimilhança dos fatos narrados pelo réu: existência do débito, cessão de direito e inscrição devida.
9. Na espécie, incumbiu-se o recorrido (réu) do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente (autor) (art. 373, II, CPC).
10. Assim, diante da ausência dos comprovantes de pagamento, referentes aos débitos cedidos ao réu (art. 373, I do CPC), impõe-se reconhecer que a ré tão somente agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.
11. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.